Tribunal: CARF
Processo: 10783.900421/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900421/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.207 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CETAN CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR.
As provas apresentadas por meio de livros fiscais e contábeis são suficientes,
no presente caso, para comprovação da existência de erro no registro do real
valor do débito em DCTF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.206, de 18 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10783.900422/2014-84, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em contraposição à Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900421/2014-30
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900421/2014-30

Decisório que não homologou compensação declarada de débito com crédito de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) decorrente de pagamento a maior.
A não homologação foi baseada na inexistência de crédito, uma vez que o
pagamento informado em PER/DCOMP foi integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumenta que os
documentos juntados aos autos são suficientes para o reconhecimento total do direito creditório.
Contudo, a Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por entender que as provas juntadas foram insuficientes para a
comprovação do direito creditório.
Ciente da decisão, a Recorrente interpôs recurso, instrumento pelo qual apresenta
outras provas que, à luz daqueles julgadores, representariam documentos hábeis a comprovar a
existência do crédito pleiteado.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
A lide decorre da não homologação de compensação, declarada no PER/DCOMP no
01587.15735.231213.1.7.04-6965, de crédito, no valor de R$ 690,82, com débito, no
valor de R$ 231,39.
O crédito é parte de um suposto indébito, no valor de R$ 5.822,00, e deriva de um
pagamento, no valor de R$ 33.303,02, a título de IRPJ do 2o trimestre de 2011, mas cujo
débito, segundo a Recorrente, seria de apenas R$ 27.481,02.
Entendeu a Recorrente que apenas a apresentação do recibo de sua declaração
retificadora com os valores do débito retificado (e-fls. 11) e a ficha 14 A (Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido) da DIPJ 2012 (e-fls. 13) seriam suficientes
para comprovar o indébito alegado.
Todavia, a turma julgadora aquo, após discorrer sobre a legislação de regência,
considerou que a DIPJ não teria a força probatória necessária para demonstração
inequívoca de erro de fato no preenchimento da DCTF. Confira-se a seguinte passagem
daquela decisão (e-fls. 35);
17. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a
apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, seria
necessário que o contribuinte trouxesse aos autos provas documentais, tais como
os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais,
conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900421/2014-30

que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tal medida
não foi adotada.
Registre-se que tal entendimento está em consonância com o enunciado da súmula
CARF no 164, aprovada pelo Pleno recentemente, na sessão de 06/08/2021. Veja-se o
verbete:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849,
9303005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
Nesse sentido, por meio de sua peça recursal, a Recorrente acostou provas documentais
em linha com o sugerido na decisão recorrida, conforme se verifica pelos seguintes
excertos (e-fls. 46):
- Contudo, os membros da Douta 4a Turma de julgamentos, em seu colendo
acórdão, deixa claro no item 17, que: "Para provar que a DCTF foi preenchida
com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a
realidade fiscal do contribuinte, seria necessário que o contribuinte trouxesse
aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte
de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao
julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração".
- E, em atendimento ao sugerido pelos doutos julgadores, anexamos ao
presente recurso, copia do livro diário n° 11 (onze) folha n° 474 (quatrocentos e
setenta e quatro) autenticação n° 120227967 de 27/08/2012 pela Junta Comercial
do Estado do Espirito Santo, conforme certidão específica em anexo, onde consta
os lançamentos na conta 2-1-05-03- Provisão p/imposto de /Renda, a provisão
referente ao 2/trimestre/2011, no valor de R$ 33.303,02 e a consequente
compensação pelos impostos de Renda Retido, no valor deR$ 5.822,00.
- Enviamos também, o Livro Razão (livro 9 folha 21) contábil da conta 21-05-
03 Provisão p/Imposto de Renda, onde consta detalhadamente a provisão a
compensação e o saldo a pagar, no valor de R$ 27.481,02. (livro 9 folha 21).
- Enviamos também, a relação das notas fiscais emitidas pela notificada, cujo
fato gerador, originou a retenção pelas fontes pagadoras o montante de R$
5.822,00, conforme consta no livro razão de n° 9 (nove) folhas n° 51 a 54
(cinquenta e um a cinquenta e quatro).
Em casos como o que ora se apresenta, importante registrar que esta turma julgadora,
em homenagem ao princípio da verdade material, vêm acolhendo a juntada de provas
documentais nessa instância de julgamento quando realmente se destinam a
complementar o esclarecimento de fatos que visam a comprovar o crédito pleiteado pela
Recorrente, especialmente em situações nas quais possa ser comprovado o direito
alegado.
No caso em espécie, considero também admitida tais provas com base na interpretação
do § 4o, alínea c, do art. 16 do Decreto-Lei no 70.235/721, por destinarem-se a contrapor

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.207 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900421/2014-30

as razões da decisão recorrida concernente à falta de documentos contábeis
comprobatórios.
Compulsando os autos, observa-se que a folha anexada do livro diário (e-fls. 54/55),
com o apoio dos registros pertinentes ao livro razão (e-fls. 53), revelam claramente a
existência do valor devido de IRPJ, no montante de R$ 27.481,02, correspondente à
diferença entre R$ 33.303,02 (provisão de IRPJ) e o valor de R$ 5.822,00 (IRRF).
Verifica-se também, no Despacho Decisório, que o DARF, referente ao pagamento no
valor R$ 33.303,02, foi unicamente utilizado para vinculação ao débito de código 2089
(IRPJ Lucro Presumido), correspondente ao período de apuração 30/06/2011.
Logo, como não há outras vinculações efetuadas com o mesmo DARF, no valor de R$
33.303,02, e resta provado o real valor devido a título de IRPJ do segundo trimestre de
2011 (R$ 27.481,02), torna-se possível confirmar a existência de indébito, no montante
de R$ 5.822,00, e, por conseguinte, reconhecer o direito ao crédito solicitado, no valor
de R$ 690,82 para fins de homologação da compensação declarada na DCOMP
01587.15735.231213.1.7.04-6965
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital